Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705917-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIDO O PEDIDO DE FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RE 1309081 (TEMA 1.142). CRÉDITO ÚNICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No RE 1309081, julgado em 06/05/2021 sob o rito da repercussão geral (Tema 1.142), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. É dizer: crédito referente a honorários advocatícios fixado em ação coletiva contra a Fazenda Pública é uno, devendo ser considerado na integralidade; vedada execução individual de percentual referente a cada beneficiado sob pena de afronta ao disposto no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. 2. Além disto, os autos levam a crer tratar-se de um único crédito, pertencente a um só titular. 3. Como muito bem definido na decisão agravada, evidencia-se “que, na realidade, os agravantes pretendem fracionar um único crédito, pertencente, para todos os fins, a um só titular, no intuito de recebê-lo em múltiplas ordens de pagamento, valendo-se de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório), hipótese vedada pelo art. 100, § 8o, da CF”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 da Lei no 8.906/1994, 85, §§ 14 e 15, do Código de Processo Civil e 2o e 884, ambos do Código Civil, asseverando que os honorários sucumbenciais das fases de conhecimento e de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente, porquanto pertencentes a credores diversos, razão pela qual seriam objeto de requisitórios distintos. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa ao artigo 100, §8o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.997.175/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 23 da Lei no 8.906/1994, 85, §§ 14 e 15, do Código de Processo Civil e 2o e 884, ambos do Código Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1934202/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 22/10/2021)” (AgInt no REsp n. 1.987.826/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/11/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta transgressão ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142/STF), reafirmou sua jurisprudência e fixou a tese de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024